Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738976-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FARO PONTA DO CEU LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO MATEUS RECORRIDOS: MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE POSTERGA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL FEITA PELA ESPOSA DO EXPROPRIETÁRIO, PRESO À ÉPOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM BASE EM PROCURAÇÃO QUE FOI REVOGADA POUCOS DIAS APÓS ESSE NEGÓCIO, PARA A PESSOA JURÍDICA DA QUAL O SEU FILHO ERA O ÚNICO PROPRIETÁRIO E REPRESENTANTE. ALIENAÇÃO SUBSEQUENTE DO MESMO IMÓVEL, TRÊS MESES DEPOIS, POR VALOR VINTE VEZES SUPERIOR. SUSPEITA DE SIMULAÇÃO EM AMBOS OS AJUSTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. 1. O pronunciamento judicial por meio do qual o juiz posterga o exame do pedido de liminar para momento posterior à apresentação da contestação culmina por indeferir o pedido que a parte pretendia fosse imediatamente examinado, ostentando, assim, natureza de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, daí porque é passível de ser impugnado por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC). 2. Presentes a probabilidade do direito alegado nas razões recursais — ante a existência de indícios de simulação nos dois negócios jurídicos de compra e venda do imóvel rural objeto de discussão — e o periculum in mora — que emerge do risco de se realizar nova transferência da propriedade do bem enquanto se aguarda o julgamento do mérito do pedido formulado na ação —, cabível a concessão em grau recursal da antecipação de tutela indeferida pelo juízo de origem, determinando o bloqueio da matrícula do imóvel. 3. Agravo de instrumento e agravo interno não providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, porque teria sido concedida tutela de urgência aos recorridos sem que tenham sido atendidos os requisitos legais; b) artigos 11, 1.022, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 11, 1.022, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, pois “segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.088.426/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 300 do Estatuto Processual vigente, tendo em vista que “esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo” (AgInt no AREsp n. 2.090.283/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017